Tribunal: TCU
Processo: 044.115/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 912/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.115/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angela Regina Lima da Silva (XXX.234.290-XX); Cristian Michel Silveira de Oliveira (XXX.662.910-XX); Deizi Cristiane Silveira de Oliveira (XXX.663.030-XX); Diego de Oliveira Varlett (XXX.374.260-XX); Juliana da Silva Varlett (XXX.338.540-XX); Marcio Alexandre Silveira de Oliveira (XXX.332.740-XX); Polyana dos Santos Varlett (XXX.483.379-XX); Vera Lucia Silveira de Oliveira (XXX.855.960-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.